Tribunal: TJDFT
Processo: 0721425-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A competência relativa, embora considere o interesse privado e a conveniência das partes, encontra limites, especialmente no direito fundamental ao juízo natural, previsto no art. 5o, LIII da Constituição Federal, submetendo-se ao controle de legalidade do juízo.
2. A aplicação do princípio da kompetenz kompetenz autoriza o juízo a avaliar a própria competência, diante do caso concreto, afastando a aplicação da Súmula 33 do STJ, ainda que se trate de competência territorial.
3. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 17 (IRDR 17, autos no 0702383-40.2020.8.07.0000), firmou a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício.”
4. O magistrado deve declinar da competência de ofício ao constatar que a escolha do foro ocorreu de forma injustificada, destoante do domicílio das partes, a fim de afastar o desvirtuamento das regras de distribuição de processos e de eficiência da prestação jurisdicional.
5. Conflito de competência rejeitado para ser declara como competente o juízo suscitante, qual seja, o Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia.